Tribunal: TJES
Processo: 5019439-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019439-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZEU FIALHO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MAGISTÉRIO DE SERRA-ES (EDITAL Nº 001/2024). CLÁUSULA DE BARREIRA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO APÓS A PROVA OBJETIVA POR NÃO TER ALCANÇADO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA. MERITOCRACIA APARENTEMENTE OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE QUE PERMITA, A PRINCÍPIO, A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público para provimento de cargos do magistério de Serra-ES (Edital nº 001/2024). O agravante obteve a pontuação mínima na prova objetiva, mas foi eliminado em razão da cláusula de barreira, que limitou a correção das provas discursivas aos candidatos classificados em até quatro vezes o número de vagas disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a validade da cláusula de barreira no concurso público, que restringiu a correção das provas discursivas a um número limitado de candidatos, com base em critérios objetivos de classificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A vinculação ao edital é princípio fundamental dos concursos públicos, garantindo a legalidade, impessoalidade e moralidade, conforme o art. 37 da CF/88.

4. A cláusula de barreira é constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no precedente vinculante estabelecido no Tema Repercussão Geral nº 376, que permite a limitação do número de candidatos nas fases subsequentes do certame.

5. A cláusula de barreira foi previamente estabelecida no edital e aplicada de forma objetiva, sem evidências de arbitrariedade ou violação dos princípios da isonomia e impessoalidade.

6. O Poder Judiciário não pode ampliar o número de candidatos aprovados além do previsto no edital, sob pena de interferência indevida no juízo discricionário da Administração Pública, conforme o Tema Repercussão Geral nº 485 do STF.

7. A eventual irregularidade na desvinculação da identificação das provas discursivas não confere benefício ao agravante, pois ele não alcançou a fase de correção das provas discursivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de barreira em concurso público, que restringe a participação em etapas subsequentes com base na classificação obtida na prova objetiva, é constitucional e válida, desde que prevista no edital e aplicada de forma objetiva. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na definição de critérios classificatórios do concurso público, salvo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade. 3. A exigência de um número máximo de candidatos aptos para correção das provas discursivas visa garantir eficiência administrativa e celeridade no certame, não configurando afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I, e 37, caput; Tema 376 e Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgInt no RMS nº 72.978/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Elizeu Fialho da Silva
contra a r. decisão (ID 54822153) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº
5036001-13.2024.8.08.0048
)
proposta em desfavor do
Município de Serra-ES
e do
Instituto
de Desenvolvimento e Capacitação
(I
DCAP
)
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na suspensão do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público para provimento de cargos do magistério municipal, regulado pelo Edital nº 001/2024, e consequente reintegração para possibilitar a correção de sua prova discursiva e a avaliação de seus títulos.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos do magistério da Secretaria de Educação do Município de Serra-ES, regulado pelo Edital de Abertura nº 001/2024 (ID 54377143) e promovido pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), tendo optado por concorrer ao cargo de Professor Mapa – Educação Especial – Deficiência Intelectual –, para o qual foram previstas 55 (cinquenta e cinco) vagas, sendo 35 (trinta e cinco) para a ampla concorrência na qual se habilitou.

Muito embora o agravante tenha preenchido os requisitos mínimos para obter aprovação da prova objetiva (1ª etapa) do certame – obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) da pontuação total (fez 75,50 pontos do total de 100) e não ter zerado nenhuma das disciplinas – (item 6.3, alíneas “a” e “b”, do Edital) [ID 54377146, pg. 14], foi eliminado do concurso público por não ter superado a cláusula de barreira estabelecida no item 6.3, alínea “c”, do instrumento convocatório
1
(ID 54377147), que condicionou a participação na segunda etapa do certame (prova discursiva) à circunstância de o candidato ter sido classificado em até 4 (quatro) vezes o número de vagas disponibilizadas, observada a proporcionalidade da reserva de vagas, de forma que somente os 220 (duzentos e vinte) melhores classificados na prova objetiva que disputam o cargo de Professor Mapa – Educação Especial – Deficiência Intelectual – tiveram suas provas discursivas corrigidas pela banca examinadora, dos quais 143 (cento e quarenta e três) eram da ampla concorrência
2
.

Por considerar que sua eliminação no concurso público seria inconstitucional e ilegal, uma vez que a cláusula de barreira que impede a correção da prova discursiva e a avaliação dos títulos dos candidatos não atenderia os critérios da meritocracia e da objetividade em relação ao seu desempenho, violando, com isso, os princípios da legalidade, da igualdade e da impessoalidade (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), o recorrente ajuizou ação ordinária objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, enfatizando especialmente o fato de ter sido desconsiderado seu título de Pós-Graduação em Educação Especial: Deficiência Intelectual (ID 54377150), o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que as cláusulas de barreira em concursos públicos foram consideradas válidas pelo Supremo Tribunal Federal e não haveria indicativo que a estabelecida no certame noticiado teria decorrido de arbitrariedade dos agravados, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões recursais apresentadas pela banca organizadora requerida, não constato motivos para alterar o entendimento exposto naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do autor do concurso público noticiado com base em cláusula de barreira que limitava o número de candidatos que seriam aprovados para a segunda etapa foi, ou não, válida e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito de permanecer participando daquele certame.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aprovação em cada uma das etapas do certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Partindo dessa premissa, para que o candidato do concurso destinado ao provimento do cargo efetivo de Professor Mapa – Educação Especial – Deficiência Intelectual – que optou pelas vagas da ampla concorrência tivesse a sua prova discursiva corrigida pela banca examinadora na 2ª (segunda) etapa era necessário que fosse aprovado na prova objetiva (1ª etapa) até a 143ª (centésima quadragésima terceira) colocação, considerando que foram previstas 35 (trinta e cinco) vagas para a ampla concorrência daquele cargo e que a alínea “c” do item 6.3, do Edital nº 001/2024/PMS, estabeleceu que somente os candidatos classificados na prova objetiva em 4 (quatro) vezes o número total de vagas, observada a proporcionalidade das vagas reservas, teriam a prova discursiva corrigida.

A respeito da matéria, é importante destacar que o
Supremo Tribunal Federal
firmou
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 376
, no sentido que
“
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”
.

Assim, em regra,
não
há
nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade em relação ao
candidato
que não obtém sucesso em alcançar a pontuação mínima necessária para figurar entre os melhores classificados da prova objetiva que teriam a prova discursiva corrigida de acordo com o quantitativo estabelecido no edital,
tornando, a princípio,

impossível
a intervenção do Poder Judiciário, sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)
.

Isto porque, não é abusiva, nem tampouco ilegal, a prévia disposição do instrumento convocatório que define que somente determinado número de classificados na prova objetiva terão as provas discursivas corrigidas na etapa subsequente, sendo eliminados os candidatos excedentes aquele quantitativo, tendo em vista ser válida a chamada cláusula de barreira com o escopo de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

Não há como concluir, ao menos na fase cognitiva sumária em que se encontra a demanda originária que o ente municipal e a banca examinadora agravados, ao definirem que somente os candidatos classificados na prova objetiva dentro do quantitativo que corresponda a 4 (quatro) vezes o número total de vagas previstas para o cargo em disputa, deixaram de observar o critério objetivo de desempenho dos candidatos e a meritocracia para estabelecer a referida cláusula de barreira e, com isso, realizar o
distinguishing
em relação à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 376, na medida em que a manutenção no certame de candidatos correspondentes ao quádruplo do número de vagas totais com base nas notas obtidas na prova objetiva, a princípio, observa a meritocracia e afasta a alegação de afronta aos postulados da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não é árbitro da conveniência e oportunidade administrativas, ampliar, sob qualquer fundamento, o número de convocações que foram previamente estabelecidas pela Administração Pública no edital do concurso público, a qual, com base no seu juízo discricionário, considerou aquele suficiente para atender as suas necessidades. Ao Poder Judiciário é permitido tão somente a análise da legalidade do concurso público, sendo vedado apreciar os critérios estabelecidos pela Administração Pública e pela banca examinadora contratada, sob pena de substituí-los no exame do mérito do ato administrativo praticado (Tema Repercussão Geral nº 485 do STF
3
).

Ao contrário do alegado pelo agravante, ao estabelecer que o candidato deve atender pontuação mínima na prova objetiva, não zerar nenhuma disciplina e estar inserido dentro de um quantitativo previamente estabelecido de maneira razoável em relação ao número total de vagas previstas para o cargo em disputa, o instrumento convocatório do certame estipulou, a princípio, cláusula de barreira constitucional e legal dentro dos parâmetros objetivos e de meritocracia estipulados pelo Supremo Tribunal Federal ao firmar o Tema Repercussão Geral nº 376, pois aquela primeira etapa do concurso público já possui aptidão para, num primeiro momento, selecionar os melhores candidatos, servido as etapas seguintes de prova discursiva e de avaliação de títulos para afunilar ainda mais a meritocracia e possibilitar a seleção dos candidatos mais bem capacitados, o que, todavia, não possui o condão de tornar ilegítima aquela cláusula de barreira anteriormente estabelecida no edital.

Na realidade, por se tratar de um concurso público de significativa dimensão, envolvendo grande parte do magistério do município de Serra, a própria estrutura organizacional e burocrática do certame recomendava que fosse definido um número máximo de provas discursivas que seriam corrigidas na segunda etapa, sob pena de retardar demasiadamente a tramitação do certame, prejudicando o interesse público no preenchimento das vagas de professor, especialmente diante da proximidade do ano letivo seguinte, o que reforça a validade da cláusula de barreira estabelecida logo na primeira etapa (prova objetiva) do concurso noticiado.

Em que pese o agravante aparentemente seja um candidato altamente capacitado para o exercício da função do magistério, tendo, inclusive, obtido especialização na área almejada, em diversas oportunidades, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado ser válida a cláusula de barreira estabelecida logo nas primeiras etapas do concurso público, legitimando a exclusão de candidatos que não se incluíram no quantitativo mínimo exigido após a realização da prova objetiva para ter a prova discursiva corrigida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA PROSSEGUIR NAS FASES SUBSEQUENTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. (...).
2. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. No caso, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior que, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STF, reconhece inexistir ilegalidade na norma editalícia de concurso público com cláusula de barreira, a qual prevê a eliminação do candidato que, mesmo tendo obtido nota mínima suficiente para aprovação em determinada fase, não se classificou entre os melhores candidatos correspondentes a um percentual do número de vagas. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.978/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024, STJ).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...). CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO: NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REGISTRO EQUIVOCADO DO NOME DO CAUSÍDICO PELO STJ. ALEGAÇÃO DO VÍCIO PELA PARTE RECORRENTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. (...).
9. Por fim, não merece prosperar o questionamento feito ao item 12.3, que estabeleceu: "Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas a candidatos com deficiência, serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados e melhores classificados na 1ª Etapa: Provas Objetivas, na forma prevista no item 11.2 do Capitulo 11 deste Edital, até o limite de 1,5 (um e meio) vezes o número de vagas reservadas [...]." 10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 635.739/AL, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 3.10.2014, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame." (Tema 376/STF). 11. Essa orientação tem sido reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 54.965/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 2.9.2019; AgInt no RMS 51.590/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.4.2020; AgInt no MS 23.891/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 3.10.2018. CONCLUSÃO 12. Recurso em Mandado de Segurança não provido. (RMS n. 65.540/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 24/1/2024, STJ).

“
Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da Repercussão Geral, válida a chamada cláusula de barreira, o Superior Tribunal de Justiça entende incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. Nesse sentido:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 42.820/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016 e AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 15/5/2015.” (AgInt no MS n. 23.891/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 3/10/2018, STJ).

Somente seria legítima a intervenção do Poder Judiciário nesta fase cognitiva sumária em que se encontra o processo originário se ficasse constatado que a cláusula de barreira definida no concurso público noticiado teria obstado a participação de candidatos em fases subsequentes sem estar fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, o que, a princípio, não se extrai do edital impugnado, o qual estabeleceu a eliminação de candidatos que não atingiram pontuação mínima necessária na prova objetiva para se inserirem no quantitativo previamente disposto de provas discursivas que seriam corrigidas, o que depende inquestionavelmente da atuação do candidato na prova objetiva, ou seja, da nota por ele obtida a partir de seu próprio rendimento, sendo irrelevante o fato de a nota final do certame ser definida a partir do somatório de outras etapas.

Em hipóteses semelhantes, o
Superior Tribunal de Justiça
teve a oportunidade de deliberar que
“o edital expressamente previa que somente seriam classificados aqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, ou seja, os mil primeiros colocados, eliminando-se os demais, sendo certo que o fato de a cláusula de barreira ser aplicada antes do curso de formação, ou seja, após as demais fases regulares do certame, não a torna inválida”
(AgInt no RMS n. 60.904/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ) e que
“É firme a jurisprudência deste eg. STJ, no sentido de que a limitação constante do edital, onde se define o número de candidatos que participarão de cada fase do certame, também chamada de cláusula de barreira, é legítima, pois busca selecionar os candidatos com as melhores notas”
(AgInt no RMS n. 68.913/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022, STJ).

Aferida nesta oportunidade preambular em que se encontra o processo originário a aparente validade da cláusula de barreira questionada, resta inviável reconhecer a probabilidade do direito do agravante em obter a invalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público por não ter alcançado a pontuação mínima necessária para se inserir no quantitativo de provas discursivas que seriam corrigidas pela banca examinadora, descortinando o acerto da decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Noutro giro, a respeito da alegada inobservância pelos agravados em relação à desvinculação da identificação das provas discursivas no momento de sua correção, além de o agravante não ter apresentado nenhum elemento probatório contundente, de forma a evidenciar ao menos a verossimilhança de sua alegação acerca do desrespeito ao sigilo na correção (item 6.6.5 do edital), visto que a juntada do espelho de prova discursiva corrigida de outra candidata em nada esclarece tal fato, já que a identificação pode ter sido feito posteriormente, é certo que a eventual invalidade deste procedimento não traria nenhum benefício ao recorrente, isto é, não teria o condão de modificar sua condição de eliminado do concurso público, na medida em que envolve fase do certame na qual ele sequer participou, de modo que paira fundada dúvida se ele possui até mesmo interesse de agir neste ponto.

Não fosse o bastante, conforme suspeitado por esta Relatora, a banca examinadora agravada explicitou, nos subsídios prestados para a apresentação de resposta ao processo originário (ID 12158849), que
“
O edital, nos itens 6.6.5 e 6.6.5.1, foi rigorosamente cumprido, assegurando que as provas discursivas não contivessem quaisquer elementos identificadores capazes de comprometer a imparcialidade no processo avaliativo. Ressalta-se que, embora o controle interno da banca organizadora tenha acesso às redações e à identificação dos respectivos candidatos, por questões operacionais, os avaliadores recebem os textos sem qualquer dado identificatório. O cabeçalho, onde constam essas informações, é previamente suprimido, garantindo, assim, o sigilo e a imparcialidade na correção”
, o que reforça a ausência de probabilidade do direito do agravante.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

É como voto.

1
6.3. Na etapa da Prova Objetiva, serão considerados classificados os candidatos que cumulativamente: a) obtiverem no mínimo 50% da pontuação total da Prova Objetiva; b) não terem zerado alguma das disciplinas da Prova Objetiva; c) estiverem classificados, conforme tabela abaixo, observada a proporcionalidade da reserva de vagas, respeitados os empates na última posição: (...).

2
Das 220 (duzentos e vinte) melhores notas na prova objetiva que terão as provas discursivas corrigidas, 143 (cento e quarenta e três) são da ampla concorrência, 11 (onze) reservada aos candidatos com deficiência e 66 (sessenta e seis) para os candidatos negros (ID 54377144).

3
Tema Repercussão Geral nº 485 do STF – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.